Tribunal: TJMT
Processo: 1025043-65.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025043-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVANTE), JOAO BERNARDES DA SILVA - CPF: 318.357.911-15 (AGRAVADO), SAMUEL RIBEIRO MAZURECHEN - CPF: 039.115.599-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE SEGURO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança de seguro supostamente fraudulento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência com o fim de suspender os descontos mensais, diante da alegada inexistência do contrato firmado com a instituição financeira.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito da agravada está evidenciada pelos documentos anexados ao processo, que demonstram a ocorrência de suposta fraude bancária.

O perigo de dano decorre da manutenção dos descontos indevidos em conta bancária da agravada, pessoa idosa, acarretando prejuízo material evidente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1034429-56.2024.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Banco Agibank S.A. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, ajuizada por João Bernardes da Silva, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e, por conseguinte, determinou a imediata suspensão dos descontos mensais efetuados na conta bancária de titularidade da parte autora, sob a rubrica “desconto de seguro”.

Inconformado, o apelante alega, em suma, que o contrato de seguro foi regularmente pactuado, com anuência expressa do recorrido, inclusive com assinatura eletrônica e validação por biometria facial, e inexiste demonstração cabal de vício de consentimento por parte do agravado.

Argumenta que a decisão recorrida representa intervenção indevida em relação contratual válida, contrariando a documentação e a autonomia da vontade

Defende que a multa imposta não possui teto, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, exigindo, ao menos, uma limitação do valor da deliberação e risco de cancelamento automático e irreversível da cobertura securitária caso sejam suspensos os descontos.

Ao final, pugna pelo julgamento do agravo com efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para manter a validade dos descontos contratuais até o julgamento final da lide.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 306116896).

Comunicação entre instâncias

(id. 306439376)
.

O agravado não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que João Bernardes da Silva move ação declaratória de inexistência de débito contra o Banco Agibank S.A., alegando que percebeu descontos a título de seguro em seu benefício que desconhece.

O douto magistrado
a quo
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e, por conseguinte, determinou a imediata suspensão dos descontos mensais efetuados na conta bancária de titularidade da parte autora, sob a rubrica “desconto de seguro”.

Inconformado, o apelante alega, em suma, que o contrato de seguro foi regularmente pactuado, com anuência expressa do recorrido, inclusive com assinatura eletrônica e validação por biometria facial, e inexiste demonstração cabal de vício de consentimento por parte do agravado.

Argumenta que a decisão recorrida representa intervenção indevida em relação contratual válida, contrariando a documentação e a autonomia da vontade

Defende que a multa imposta não possui teto, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, exigindo, ao menos, uma limitação do valor da deliberação e risco de cancelamento automático e irreversível da cobertura securitária caso sejam suspensos os descontos.

Ao final, pugna pelo julgamento do agravo com efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para manter a validade dos descontos contratuais até o julgamento final da lide.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Visto isso,
é cediço que
a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito, e, ante a devolutividade restrita do agravo, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, observo que não restou devidamente demonstrado pela agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, em especial pela falta de elementos nos autos que indiquem de forma indene de dúvidas que os descontos são devidos, sendo que tais afirmações demandam dilação probatória perante o juízo de origem.

Logo, repiso, a matéria discutida demanda maior dilação probatória a ser realizada na origem, merecendo uma incursão verticalizada no mérito, resguardando, assim, os princípios do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, já tive a oportunidade de votar,
verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SEGURO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS DIRETAMENTE DA CONTA BANCÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – ASTREINTES – FIXAÇÃO – LEGALIDADE – VALOR JUSTO – PERIODICIDADE DIÁRIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

À luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor das “astreintes”, caso não seja verificada a sua excessividade, consoante visto na espécie.

Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.”(
RAI n. 1013457-70.2021.8.11.0000, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j.17.10.21).

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, diante da própria natureza do pleito.

Neste caminho, as teses sustentadas pelo agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC.

Portanto, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que transborda os limites do presente agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Assim, não vislumbro,
prima facie,
a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como, o perigo de dano previsto no artigo 300, do Código de Processo Civil vigente.

Desse modo, a validade do desconto deverá ser verificada durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025